Tribunal: TJMT
Processo: 0000614-20.2010.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000614-20.2010.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FRANCISCO NOGUEIRA - MOVEIS - CNPJ: 04.738.404/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
0000614-49.2016.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

FRANCISCO NOGUEIRA – MOVEIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso interposto pelo Recorrente.

Sustenta que, não houve intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, bem como sequer houve a ocorrência da prescrição intercorrente, pois o Superior Tribunal de Justiça é claro ao determinar que o início da fluência do prazo prescricional se dá com a ciência da Fazenda Pública quanto a não localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu.

Defende, também, que não houve inercia na condução do feito, não havendo prazo prescricional desde a falha em localizar bens, não podendo haver sentença extintiva do feito com fundamento na prescrição intercorrente.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores da liminar, requer o recebimento e processamento do presente recurso, com a retratação da decisão monocrática; caso não haja juízo de retratação, que o feito seja levado ao colegiado, para o fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida.

Ante a ausência de angularização, desnecessária a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso interposto pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Agravante interpôs Ação de Execução em face do Apelado em 4-3-2010 objetivando a cobrança de débitos de ICMS constituídos definitivamente em 9-4-2008 e seguintes, cujo despacho inicial ocorreu em
27-4-2010
.

Expedido AR, este retornou com a informação: “Desconhecido”; posteriormente, tentada localização via Oficial de Justiça também não foi obtido êxito, pois a empresa não se encontrava no endereço (Id. 37111468 - Pág. 1).

Após várias tentativas de localização do devedor sem êxito, o Magistrado de Primeiro Grau decretou a ocorrência da prescrição intercorrente; contra a sentença sobreveio recurso de apelação, defendendo a não ocorrência da prescrição.

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V,
b
, do CPC, por entender pela ocorrência da prescrição intercorrente, por entender que:

(...) No presente caso, evidencio que a prescrição tem início em
18-4-2011
, data em que o Apelante foi intimado acerca da não localização do devedor (Id. 37111460 - Pág. 2).
Após o Recorrente pugnou pela realização de diversos atos na tentativa de localizar o Executado, todavia, a citação apenas se efetivou em 7-2-2019, retroagindo a data da petição de requerimento de busca de endereço, qual seja, em maio/2018; quando há muito, já havia se esvaído o prazo prescricional. Isso porque, o arquivamento toma o lugar da suspensão em 18-4-2012 (artigo 40, § 2o, da Lei de Execução Fiscal), e, em 18-4-2017, opera-se a prescrição intercorrente, eis que decorrido 5 (cinco) anos da data do arquivamento do feito
e, no mencionado período, não houve qualquer interrupção da prescrição. Registro, ainda, que a Sentença só foi prolatada em 2019, logo, a prescrição intercorrente só foi reconhecida, de fato, cerca de dois anos depois da sua concretização nos autos.

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela.

Ademais, quanto a ausência de oitiva prévia do Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS, assentou que
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição

(TEMA 571).

Assim, é
válida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief
).
(REsp 1820498/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 11/10/2019).

No caso, o Apelante não alegou a existência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, razão pela qual não houve prejuízo decorrente do reconhecimento da prescrição sem a oitiva prévia da Fazenda Pública.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021